Tribunal: TJES
Processo: 5025310-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025310-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a distribuidora de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais causados por oscilação de energia elétrica a equipamentos da unidade consumidora. A sentença baseou-se na responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, conforme o art. 37, §6º, da CF, reconhecendo o nexo causal entre a oscilação no fornecimento e os danos nos equipamentos da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pela concessionária preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade e à ausência de inovação recursal; e (ii) verificar se a concessionária desincumbiu-se do ônus de comprovar a inexistência de nexo de causalidade entre os danos alegados e o serviço de fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentação clara, precisa e correlata aos argumentos da sentença, de forma a permitir o contraditório e a delimitação da matéria impugnada. A apelante, ao suscitar novas alegações relativas ao nível de tensão de fornecimento e à suposta responsabilidade da autora por falhas em seu próprio transformador, inova no recurso, apresentando teses não suscitadas na instância originária.

4. A sentença fundamenta-se na responsabilidade civil objetiva da concessionária e na comprovação, pela autora, de laudos técnicos atestando a origem elétrica dos danos. A apelante, contudo, não trouxe elementos capazes de desconstituir essa conclusão, limitando-se a alegações genéricas sobre a regularidade do serviço prestado, sem demonstrar, de forma específica, eventual error in judicando.

5. A Resolução ANEEL nº 414/2010, aplicável ao caso, exige que a concessionária investigue a existência de nexo causal em pedidos de ressarcimento, incluindo a análise de registros de ocorrência na rede elétrica, o que não foi realizado pela apelante. A concessionária tampouco trouxe aos autos registros que comprovassem ausência de perturbação na rede ou qualquer indício de fraude nos laudos apresentados pela autora.

6. Em razão da desconformidade entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, e pela inovação recursal, o recurso não merece conhecimento, por ausência de dialeticidade, conforme exigido pelo art. 1.016, II e III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente fundamentação correlata aos argumentos da decisão recorrida, sendo vedada a inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, II, e 1.016, II e III; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 205 e 206.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital –, que julgou procedentes os pedidos formulados por
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA. (UNIONLAB)
, condenando a ora apelante
“
ao pagamento, em prol da autora, do valor de R$ 6.027,41, totalizando R$ 6.725,06 (seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e seis centavos), com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação.”

Nas razões recursais, a apelante afirma, em resumo, que: 1) os danos ocorreram devido a falhas internas na instalação elétrica da própria consumidora, conectada em tensão de fornecimento de 13.800 Volts (ou 13,8 kV), que exige equipamento transformador, ao qual estavam conectados os equipamentos anunciados como danificados, funcionando com tensão secundária (baixa tensão originada do dito equipamento de propriedade da apelada); 2) não há ressarcimento de danos para clientes conectados em tensão superior a 2,3 kV, pois clientes como a apelada deveriam ter equipamentos internos de proteção contra variação da tensão; 3) não foi violado o índice de continuidade de fornecimento de energia elétrica e o serviço foi prestado de forma satisfatória; 4) não pode ser compelida pagar indenização por danos materiais em razão de um defeito que não deu causa; 5) a apelada não se desincumbiu do ônus e comprovar que o dano ocorreu em virtude e problemas da rede elétrica; 6) descargas atmosféricas constituem causa excludente da responsabilidade; 7) presumiu-se a sua responsabilidade baseado em laudos genéricos e unilaterais, que não se prestam a comprovar o nexo de causalidade.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, tanto em relação ao capítulo da inovação recursal (alegação de que a cliente teria um transformador próprio para receber elevada tensão, destacando que é classificada como usuária comercial, na modalidade tarifária convencional, tensão nominal 220/127 V), quanto por ausência de dialeticidade diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Quanto ao objeto, assinala que cumpriu com o ônus de comprovar os fatos alegados na inicial, e, por outro lado, a apelante não se desincumbiu de demonstrar eventuais fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do seu direito.

D
A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

A doutrina
1
reafirma que:

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo
(referente à vontade da parte em recorrer) e o
descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

O art. 1.016, II e III, do CPC, é claro quanto à necessidade, além da exposição do fato e do direito, das razões do pedido de reforma da decisão, que, uma vez dissociadas da sentença atacada, inviabiliza a análise do pedido recursal, não sendo admitida sua oferta em momento posterior, diante da preclusão consumativa.

No caso, a fundamentação da apelante destoa totalmente da motivação da sentença, que analisou o caso nos limites da controvérsia estabelecida na inicial e na contestação, sendo que sequer foi aventada na origem as teses desenvolvidas no apelo relativas ao nível de tensão de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, à existência de um aparelho transformador e à ausência de perturbação na rede elétrica.

A r. sentença objurgada, após destacar a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, para a configuração da qual faz-se necessária a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal), assinalou que, no caso concreto, o pedido indenizatório foi negado administrativamente em razão da não observância do prazo regulamentar de 90 dias para apresentação dos dois laudos técnicos e dois orçamentos para averiguação dos danos relatados.

A apelada formulou pedido de indenização por danos elétricos em 06/10/2021, indicando a queda de energia na região que queimou um aparelho Servidor da marca Dell, modelo T430, sendo que, na mesma data, foi-lhe informado da necessidade de apresentação, em até 90 dias, de 2 (dois) laudos técnicos que atestem a causa do dano reclamado e 2 (dois) orçamentos de assistências técnicas distintas detalhando os custos de mão de obra e de cada componente a ser substituído para reparo ou perda total do equipamento danificado.

A não observância do prazo regulamentar ensejou o indeferimento do pedido de ressarcimento por danos no equipamento, o que motivou o ajuizamento da presente demanda, que foi instruída com os dois laudos técnicos atestando o defeito no equipamento do servidor, com necessidade de troca de dois componentes danificados por queda ou oscilação de fornecimento de energia elétrica, assim como os respectivos orçamentos para o reparo (eventos 9335107 e 9335108).

A documentação juntada à contestação clarifica que o procedimento não teve sequência administrativamente em razão de, no dia 16/11/2021, a cliente ter enviado parte da documentação, sendo que não observou o prazo regulamentar para envio dos documentos faltantes (evento 9335124).

A defesa da ora apelante não trouxe nenhum elemento para infirmar a conclusão dos dois laudos técnicos, tendo a sentença registrado que a concessionária de energia elétrica, que pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, não se desincumbiu do ônus do art. 373, inciso II, do CPC, deixando de trazer elementos para elidir o alegado pela apelada, a fim de demonstrar que os problemas verificados no equipamento não decorreram da pane no sistema de energia elétrica.

No recurso, a apelante traz argumentos não suscitados na origem, e alega genericamente que o serviço foi prestado de forma satisfatória, olvidando-se de demonstrar o desacerto da sentença.

A Resolução da ANEEL nº 414/2010 (vigente à época dos fatos), estabelecia a necessidade de que, no processo de ressarcimento, a distribuidora investigasse a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. (art. 205 caput).

De acordo com o art. 206,
caput
, da aludida normatização, a distribuidora poderia fazer a verificação do equipamento danificado, porém, ela optou, nos termos do §11 do citado dispositivo, por solicitar ao consumidor, “no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou um laudo e orçamento de oficina credenciada”, prevendo o inciso II que, no caso de confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, haveria obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também indicasse que a fonte de alimentação elétrica não estava danificada ou que o equipamento estava em pleno funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovasse fraude na emissão do laudo.

A concessionária, no caso, apesar de solicitado o ressarcimento pela consumidora (que formulou o pedido no prazo regulamentar), não investigou a existência do nexo de causalidade, já que sequer trouxe aos autos os registros de ocorrências na sua rede (art. 205), optando, administrativamente, por não realizar a verificação do equipamento danificado (art. 206 caput), mas, ao contrário, apenas solicitar ao consumidor os dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada (art. 206, §11), os quais somente não foram apreciados em razão da não observância do prazo de 90 dias, que, embora previsto para solicitação do requerimento de ressarcimento (PRODIST MÓDULO 9 – RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS, item 3), foi considerado para a juntada da documentação exigida.

Somente a distribuidora poderia fornecer relatórios de que não houve perturbação na rede, inclusive demonstrando eventual fraude da conclusão dos laudos apresentados, porém, assim não procedeu, limitando-se a recorrer com base em argumentos que não foram submetidos à apreciação do juízo a quo, genéricos e destoantes da sentença atacada, o que impede a apreciação do mérito recursal.

Posto isso, acolho a preliminar arguida em contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do recurso, por não observância da dialeticidade.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do não conhecimento do recurso (AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF), majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1.589/90.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso,
por não observância da dialeticidade.

Outrossim, em
razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do não conhecimento do recurso (AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF), majorar os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% sobre o valor da condenação.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.